Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela de urgência requerida pela consumidora e determinou a cobertura e custeio de parto cesareano. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão agravada já foi cumprida, exaurindo seus efeitos. Eventual acolhimento do recurso não teria conteúdo material, dada a impossibilidade de reverter o atendimento médico já realizado. Dessa forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403